Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716294-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SELMA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. OCORRÊNCIA. 1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 4o). 2. É incabível a ação de cumprimento individual de sentença coletiva complementar com objetivo de revisar índice de correção monetária já devidamente homologado e quitado, diante da preclusão e da coisa julgada. 3. De ofício ou a requerimento, o Juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (CPC, art. 81). 4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da autora, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III, VI e VII). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 79, 80, 81, 322, §1o, 337, §§1o e 4o, 486 e 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II e 884, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a imediata aplicação dos entendimentos firmados no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ainda que existente decisão anterior preclusa determinando a incidência do parâmetro respectivo ou cálculos elaborados pela parte credora que tenham dele se valido, ressaltando ser possível a correção do erro material mesmo após a quitação do precatório; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto o apelo teria sido interposto com o intuito de prequestionamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, 6o, 79, 80, 81, 322, §1o, 337, §§1o e 4o, 486 e 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024